Tribunal: TCU
Processo: 014.871/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6738/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.871/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmelita Almeida Moser (XXX.258.856-XX); Celia Maria dos Santos Santos (XXX.772.065-XX); Dejane de Oliveira Mota e Silva (XXX.558.984-XX); Demar Maria Mota e Silva (XXX.266.924-XX); Demari Cristina Kohler (XXX.893.884-XX); Djomar Mota Lima (XXX.207.334-XX); Edna Maria Mota e Silva (XXX.179.934-XX); Fabiana de Jesus Santos (XXX.330.075-XX); Luciana de Paula Moser (XXX.768.635-XX); Marcia Morais Ribeiro Benfica (XXX.640.895-XX); Maria Luzineide Paiva Feitosa (XXX.732.525-XX); Maria Suelitania de Lima (XXX.746.734-XX); Noemia de Paula Moser (XXX.227.471-XX); Sandra Morais Ribeiro (XXX.171.175-XX); Telma Morais Ribeiro Vaz (XXX.604.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.